Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Murilo Silva Rezende em face de ato omissivo imputado ao Governador do Distrito Federal consubstanciado na sua não nomeação para o cargo de Especialista Socioeducativo, Área Artes Músicas, da Carreira Socieducativa da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, conquanto, segundo defende, aprovado dentro do número de vagas passíveis de serem preenchidas de imediato. Objetiva o impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de promover sua imediata nomeação e investidura no cargo indicado - Especialista Socioeducativo, Área Artes Músicas, da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal -, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, assegurando sua definitiva nomeação e investidura no cargo indicado. Como estofo da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que se inscrevera no concurso público regido pelo Edital no 01/2015, destinado ao provimento de 6 (seis) vagas, reservadas à ampla concorrência e uma vaga reservada para candidato com deficiência, e, outrossim, à formação de cadastro de reservas com 7 (sete) vagas, do cargo de Especialista Socioeducativo, Área Artes Músicas, da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Destacara que, de conformidade resultado definitivo e homologado, lograra aprovação no certame, sendo classificada na 8a (oitava) posição. Noticiara que o concurso tivera sua validade prorrogada até 02.03.2021, encontrando-se, portanto, vigente. Assinalara que, até o presente momento, somente a primeira colocada no certame fora nomeada, o que ocorrera em 12.04.2018. Pontuara que, conquanto sua classificação não tenha ocorrido para o número de vagas de provimento imediato, integra o cadastro de reservas. Mencionara que, em 28.11.2018, fora editada a Lei no 6.230/2018, que criara novos 7000 (setecentos) cargos da Carreira Socieducativa da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Observara que, outrossim, em 31.08.2018 fora realizado estudo pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, órgão integrante da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, apontando a existência de déficit de 7 (sete) servidores Especialista Socioeducativo, Área Artes Músicas. Defendera que, com a nomeação da candidata aprovada em primeiro lugar, passara a figurar na 7a (sétima) posição da ordem classificatória do certame e diante do surgimento de novas vagas e da carência de servidores especialistas socioeducativos da área artes música, ressoa impassível que ostenta o direito líquido e certo à nomeação para o cargo individualizado. Salientara que “a não nomeação do aprovado dentro das vagas do cadastro de reserva, que passou a integrar as vagas criadas por lei, para o cargo Especialista Socioeducativo, Área Artes Músicas viola o direito o direito líquido e certo do aprovado[1].” Acentuara que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação para o cargo existente ou que vier a existir durante o prazo de validade do certame, circunstância que se amolda ao caso. Asseverara que a autoridade coatora deve agir de forma responsável quanto à observância das normas do edital e, conquanto sua aprovação tenha sido para as vagas do cadastro de reserva, diante do surgimento de novas vagas para o cargo para o qual fora aprovado, sobeja inexorável o direito à nomeação. Consignara que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face da excepcionalidade da situação retratada, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e, outrossim, evidenciado o risco da lesão positivado na omissão ilegal da sua nomeação, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formulara. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Murilo Silva Rezende em face de ato omissivo imputado ao Governador do Distrito Federal consubstanciado na sua não nomeação para o cargo de Especialista Socioeducativo, Área Artes Músicas, da Carreira Socieducativa da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, conquanto, segundo defende, aprovado dentro do número de vagas passíveis de serem preenchidas de imediato. Objetiva o impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de promover sua imediata nomeação e investidura no cargo indicado - Especialista Socioeducativo, Área Artes Músicas, da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal -, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, assegurando sua definitiva nomeação e investidura no cargo indicado. Do aduzido deriva que a impetração está voltada ao reconhecimento de ilegal omissão imputada à autoridade impetrada, traduzida na não nomeação impetrante no cargo público para o qual teria se habilitado em concurso público, pois, conquanto tenha obtido classificação além do número de vagas oferecido, está postado e classificado dentro das vagas inseridas no cadastro de reserva, e, destarte, diante da criação de novas vagas para o cargo almejando durante o prazo de validade do certame, passara a deter direito líquido e certo à nomeação. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança, haja vista a ausência de verossimilhança e plausibilidade das alegações do impetrante, a par da inviabilidade instrumental de se assegurar nomeação de candidato em sede de provimento liminar. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade dos atos arrostados, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Do tratamento dispensado à matéria afere-se que, encerrando a tutela provisória pleiteada pelo impetrante sua imediata nomeação para o cargo que individualizara ensejará, por conseguinte, a sua inclusão na folha de pagamento da Secretária de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, o que não pode ser concedido em sede de antecipação de tutela, pois enseja o exaurimento da tutela almejada, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. Essas apreensões desqualificam o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação das alegações formuladas, não se verifica no caso a presença dos aludidos pressupostos legais, não sobejando possível que seja assegurado ao impetrante a nomeação no cargo de Especialista Socioeducativo, Área Artes Músicas, da Carreira Socieducativa da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Conforme se infere dos documentos coligidos aos autos, a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, no dia 25 de agosto de 2015, deflagrara concurso público para provimento imediato de 6 (seis) vagas do aludido cargo de especialista socioeducativo, área artes música, reservadas à ampla concorrência, e uma vaga reservada a candidatos com deficiência, e, outrossim, para formação de cadastro de reserva com 7 (sete) vagas[2]. Extraí-se dos autos, outrossim, que, de conformidade com o resultado final do certame, o impetrante fora aprovado e classificado na 8a (oitava) posição[3], ou seja, ficara postado no cadastro de reserva. Sustentara o impetrante que, após homologação, mas ainda durante o prazo de vigência do concurso, foram criadas 700 (setecentos) cargos de especialista socioeducativo, subsistindo, ademais, estudo técnico realizado por órgão integrante da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal apontando a necessidade da imediata investidura de 7 (sete) servidores no cargo de especialista socioeducativo, área artes música, circunstâncias que ensejam a germinação de direito líquido e certo à nomeação. Assim é que que o objeto da controvérsia cinge-se à aferição se o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. Alinhadas essa premissa a resolução da controvérsia não encerra dificuldades. Consoante a jurisprudência há muito sedimentada, somente o candidato aprovado dentro do número de vagas fixadas no edital do concurso possui direito subjetivo à nomeação, não havendo espaço para a discricionariedade do administrador. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, evoluindo do Enunciado n.o 15, já se adiantou em dizer que apenas quando houver situação excepcional, devidamente motivada, é que a administração poderá adiar ou rejeitar a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente oferecido, de forma a ser prestigiada a legítima expectativa criada ao ser deflagrado o certame e tuteladas a boa-fé e a segurança jurídica. Como consabido, a Suprema Corte, em julgamento realizado sob o procedimento da Repercussão Geral nos moldes do artigo 543-B do estatuto processual derrogado - Recurso Extraordinário no 598.099/MS, assentara que a aprovação do candidato dentro do número específico de vagas definido no Edital do certame gera em seu favor o direto subjetivo à nomeação para o cargo, conforme firmada a tese jurídica, verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314) A situação divisada nos autos, contudo, é inteiramente diversa, pois o impetrante, consoante incontroverso, não fora aprovado dentro do número de vagas oferecido pelo edital do certame. Conforme pontuado, o impetrante fora aprovado e classificado no 8o (oitavo) lugar e o edital do certame previra o provimento de 6 (seis) vagas, reservadas à ampla concorrência, e uma vaga reservada para candidatos com deficiência. Sob essa realidade não sobejam dúvidas de que ao impetrante assiste mera expectativa de direito à nomeação. Deve ser registrado que, conquanto sustente o impetrante o surgimento de novas 700 (setecentas) vagas para o cargo de especialista socioeducativo, não individualizara quantas vagas foram destinadas para área artes músicas. Demais disso, ainda que tenham sido criadas as vagas individualizadas, o que sobeja é que o impetrante não fora aprovado dentro do limite de vagas oferecido pelo edital do concurso ao qual se submetera. Com efeito, a nomeação de candidatos para vagas que não estavam previstas no edital e que surgiram durante o prazo de validade do certame depende de juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, que possui a discricionaridade de escolher o momento da nomeação em ponderação das necessidades administrativas e da disponibilidade orçamentária. O surgimento de novas vagas, além daquelas previstas no edital do concurso, durante o prazo de sua validade, não gera automaticamente direito à nomeação, pois não foram objeto, por óbvio, da seleção havida. É que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado exsurge somente quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas prevista no edital e quando houver desconsideração da ordem classificatória. Fora dessas hipóteses, não ostenta o candidato direito subjetivo à nomeação. Há que ser acentuado que não sobeja possível debitar à autoridade impetrada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pois, conforme pontuado, o impetrante não ostenta direito líquido e certo à nomeação almejada, ostentando mera expectativa de direito, pois classificado no cadastro de reserva. Com efeito, as vagas surgidas no decorrer da validade do concurso, sejam decorrentes de vacâncias, reestruturações administrativas ou ampliações do quadro de servidores, não asseguram imediatamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados que integram o cadastro de reserva. O momento da nomeação, frise-se, traduz ato discricionário do administrador que deve observar o contexto fático, social, político, econômico e legal, sem olvidar os preceitos da legalidade e moralidade e eficiência. Assinala-se que esse fora o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário proferido com espeque no artigo 1.035 do estatuto processual vigente, quando fixada tese no sentido de que o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos, pois podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Aludido entendimento restara assentado no julgado abaixo ementado, verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) Deve ser assinalado, ademais, que sequer situação de preterição se aperfeiçoara, e o acolhimento da postulação aviada pelo impetrante é que deflagraria essa situação. Consoante pontuara, sequer os candidatos classificados dentro do número de vagas oferecido para provimento imediato foram nomeados, pois investido somente um concorrente até o momento. O impetrante, a seu turno, conquanto sequer classificado dentro do número de vagas indicadas para provimento imediato, almeja ser nomeado, ignorando que à sua frente sobejam 06 concorrentes em posição melhor que aquela que obtivera. Sua investidura, portanto, implicaria preterição de nada menos que 06 candidatos, o que corrobora a insubsistência da argumentação desenvolvida, pois sequer almeja a preservação da classificação obtida pelos demais concorrentes aprovados. Demais de tudo, sobreleva registrar que a medida liminar destinada à inclusão de servidor público em folha de pagamento encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência contra a Fazenda Pública, já que os efeitos perseguidos impactam imediatamente os cofres públicos e esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, tornando inviável a repetição de eventuais vantagens concedidas diante da natureza que ostentam as verbas salariais, consoante se afere disposto nos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Aludida apreensão é corroborada pelo disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que dispõe o seguinte: “Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. ........................................................................................... § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.” Do aduzido emerge então que os argumentos que alinhara o impetrante ressentem-se de verossimilhança e o direito que invocara como forma de revestir de sustentação a pretensão que aduzira também não emerge incólume do que aduzira, deixando carente de sustentação a concessão da medida antecipatória que reclamara. A par desses óbices de ordem material, sobeja óbice instrumental que coíbe, consoante pretendido, sua investidura no cargo almejado, pois implicaria sua inserção em folha de pagamento e exaurimento do objeto da prestação almejada, o que não é admissível em se tratando de pretensão formulada em face da fazenda pública, consoante os dispositivos por derradeiro invocados. Sob qualquer ótica, portanto, a tutela liminar é descabida. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos ante a ausência dos pressupostos indispensáveis à concessão da liminar reclamada, indefiro a medida antecipatória postulada. Outrossim, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10(dez) dias, e o Distrito Federal para, querendo, participar do trânsito processual. Prestadas as informações e efetivada a intimação, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16354246 - Pág. 43 (fl. 46). [2] - ID Num. 16354255 - Pág. 23/24 (fls. 81/82) [3] - ID Num. 16354257 - Pág. 1 (fls. 108/109)